Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar em mandado de segurança impetrado a fim de que a banca examinadora procedesse à análise de documentação apresentada na fase de títulos de concurso público para cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, especificamente quanto ao item referente a experiência profissional de nível superior.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: se o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre o ato administrativo que indeferiu pontuação na fase de títulos; e se a documentação apresentada pelo candidato é idônea para comprovar o exercício de atividade profissional de nível superior, nos termos do edital do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição da banca avaliadora quanto aos critérios técnicos de correção, conforme orientação firmada pelo STF (RE 632.853, Plenário).
5. O caso não exige reavaliação de mérito administrativo, mas verificação da idoneidade da documentação apresentada e da regularidade do motivo invocado pela banca para negar a pontuação.
6. A declaração subscrita por superior hierárquico do candidato, com fé pública, atesta o desempenho de atividades compatíveis com o exercício profissional de nível superior na área jurídica, em gabinete de magistrado, configurando prova suficiente para fins do item 11.11.5 do edital.
7. A recusa da banca examinadora baseou-se em formalidade excessiva ao desconsiderar documento idôneo que cumpre a finalidade probatória, sobretudo porque atividades desempenhadas em gabinetes judiciais não costumam ter descrição detalhada registrada no setor de recursos humanos.
8. A decisão agravada respeitou o limite da atuação jurisdicional ao determinar apenas a reavaliação dos títulos pela banca, sem atribuir diretamente a pontuação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A recusa de documentação idônea que comprova atividade de nível superior prevista em edital, com fundamento em formalismo excessivo, configura ilegalidade passível de controle judicial. 2. O Poder Judiciário pode determinar a reavaliação de títulos quando constatado vício de legalidade, sem substituir a banca examinadora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 3o; L. 12.016/2009, arts. 7o e 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26/6/2015; TJDFT, MS n. 0716816-83.2019.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, Conselho Especial, j. 8/10/2019, DJe 11/10/2019.